Tribunal: STF
Processo: ARE 1278857
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-SAÚDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS SEM COMPROVAÇÃO APÓS ALTERAÇÃO DA NORMA: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.